Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACORDÃO REEXAMINADO APENAS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Cuida-se de reexame do Acórdão que solucionou a Apelação interposta e adotou o entendimento de que a fixação dos honorários com esteio no valor atribuído à causa/condenação, como determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resultaria em valor desproporcional e elevado, levando-se em consideração a baixa complexidade da causa e a curta duração do processo.
2. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que os valores da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, forem elevados.
3. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil, - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa.
4. Apenas será admitido o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. No caso em exame, a Ré foi condenada a pagar os Autores, ora Apelantes, o valor integral referente aos planos VGBLs contratados. Os honorários advocatícios foram fixados no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 85, § 8°, do CPC, na proporção de 25% para os Réus e os outros 75% para os Autores. O valor da condenação atualizado até março de 2022 alcança R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), de forma que os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse montante, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
6. É importante ressaltar que a Resolução n. 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o tratamento dos precedentes no Direito brasileiro, entende que a técnica do distinguishing não pode ser utilizada como meio de recusa à aplicação da tese consolidada, consoante se depreende do art. 14.
7. Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, Acórdão reexaminado tão somente para fixar os honorários em 10% sobre o valor fixado no acórdão n. 1797484, na proporção de 25% aos réus e 75% aos autores. Maioria.